Tribunal: TJDFT
Processo: 0711672-42.2021.8.07.0006
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
CIVIL. CONCESSIONÁRIA DEENERGIAELÉTRICA. INADIMPLEMENTO DE FATURAS DE FATURAS DE 2013 A 2021. TERMO DECONFISSÃODEDÍVIDA LAVRADO EM 2021. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO: PRAZO DECENAL. PRECEDENTES DO STJ E DO TJDFT. COBRANÇA CONCOMITANTE DOS VALORES ACORDADOS NAS FATURAS DE CONSUMO ATUAL. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE NA SUSPENSÃO DO SERVIÇO PÚBLICO, POR INADIMPLEMENTO RELATIVO A ESSE CONSUMO, DESDE QUE PRECEDIDA DA PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DA PARTE CONSUMIDORA. INADMISSÍVEL, NO ENTANTO, A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO PÚBLICO, EM RAZÃO DO DÉBITO CONSTANTE NO ALUDIDO TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Eis os fatos relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto, de acordo com as argumentações da parte requerente: (a) se diz surpreendida, em abril/201, pela cobrança das faturas de energia elétrica de 2013 a 2021; (b) efetuou o pagamento de todas as faturas de 2013 a 2019, porém não guardou os comprovantes (localizou apenas a fatura de 09/2020); (c) se estivesse em atraso há tantos anos, o fornecimento de energia teria sido interrompido; (d) se sentiu coagida a reconhecer (e parcelar) o débito no valor total de R$ 3.402,65, a ser pago mediante entrada no valor de R$ 680,53 e onze parcelas de R$ 254,95, para evitar o corte no fornecimento de energia (confissão de dívida assinada em 26.04.2021); (e) entrementes, reconhece apenas “os débitos de janeiro a agosto e de outubro a dezembro de 2020, no valor total de R$ 583,66, e de janeiro a abril de 2021, no valor de R$ 231,65, pois a requerida não emitia as faturas mensalmente”; ao revés, a empresa deixava acumular várias faturas e depois cobrava todas de uma só vez; (f) recebe apenas um salário mínimo como aposentadoria e não tem condições de adimplir com as parcelas do acordo, que ora reputa abusivo, por já ter pago as faturas cobradas; (g) ajuizou a presente demanda, em 07.10.2021, a postular [...] seja declarado nulo o termo de confissão de dívida assinado pela autora em 26/04/2021, declarando inexistente os débitos das faturas de energia elétrica de 2013 a 2019 vinculados ao imóvel localizado na Vila Basevi, Ar 2, casa 32, Lago Oeste, em Sobradinho/DF (identificação n° 610.917-9). Caso não seja este o entendimento de Vossa Excelência, que sejam ao menos declarados prescritos os débitos vencidos há mais de 5 (cinco) anos; além da condenação da empresa à obrigação de deduzir o valor de R$ 680,53 (seiscentos e oitenta reais e cinquenta e três centavos) das faturas de janeiro a dezembro de 2020, e de janeiro a outubro de 2021, parcelando o restante do débito, caso exista e à abstenção da realização de corte/suspensão de energia elétrica [...]
II. Recurso ora interposto pela requerente contra a sentença de improcedência dos pedidos. Alegações recursais centradas em: (a) ocorrência da prescrição (prazo quinquenal, art. 206, § 5°, por se tratar de dívida constante em instrumento público ou particular); (b) irregularidade do procedimento adotado pela recorrida (parcelamento de débitos antigos e inclusão no consumo atual - após abril de 2021, as contas de energia elétrica da requerente passaram a incluir as parcelas de dívidas anteriores no consumo atual), à luz da Resolução 414/2010 da ANEEL (art. 172, § 2°); (c) a sentença julgou improcedente o pleito autoral por entender que o termo de confissão de dívida foi assinado pela parte autora em 26 de abril de 2021 e a própria parte autora reconhece que estava inadimplente no que tange às faturas dos meses de janeiro/abril de 2021. Logo, não se tratava de débito antigo, razão pela qual eventual ameaça de corte no fornecimento de energia elétrica era legítima. Contudo, tal fundamento não pode prosperar, tendo em vista que a dívida cobrada pelo fornecedor era a totalidade dos anos anteriores e não somente as das três faturas antecedentes ao termo [...].
IIIII. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC, de sorte que o requerente, na qualidade de consumidor, tem em seu favor os direitos da inversão do ônus probatório e da plenitude da reparação dos danos (art. 6o), a par da responsabilidade civil objetiva da empresa fornecedora de serviços (art. 14 - teoria do risco do negócio).
IV. Consoante jurisprudência do STJ (REsp 1.113.403/RJ, 2a Turma, AgInt no AResp 1604913/RJ, DJe 17.3.22) e do TJDFT (1a Turma Cível, acórdão 1141776, DJe 12.1o.2019), o prazo de prescrição para cobranças de faturas de energia elétrica, por se enquadrarem na categoria de tarifa ou preço público, é de dez anos, conforme dispõe o artigo 205 do Código Civil. No caso concreto, o termo de confissão de dívida, que abrangia dívidas a partir de 2013, foi firmado em abril de 2021, ou seja, dentro do decênio prescricional. Logo, rejeitada a tese recursal fundada na “prescrição dos débitos de mais de 05 anos”.
V. Respeitante a alegação de nulidade do termo de confissão de dívida, o Egrégio TJDFT já se manifestou no sentido de que não caracteriza vício de consentimento (por coação) a assinatura do termo de confissão de dívida, com informações sobre os valores devidos, forma e condição de pagamento para impedir a descontinuidade do fornecimento do serviço. Precedentes do TJDFT: acórdão 1333888, 4a Turma Cível, DJe 30.4.2021; acórdão 1412318, 8a Turma Cível, DJe 11.4.2022.
A. No particular, em que pese a hipossuficiência jurídica e econômica da consumidora (idosa, 70 anos e com rendimentos de um salário-mínimo), não desponta a necessária verossimilhança das alegações de desconhecimento dos débitos de 2013 a 2019, a subsidiar a pretendida declaração de nulidade, até porque ela teria reconhecido outros débitos, referentes aos meses de janeiro a agosto e de outubro a dezembro de 2020 e de janeiro a abril de 2021.
B. O termo de confissão de dívida corrobora a inadimplência (ID no 31824580, pág. 1-2), a par de não ter sido apresentado qualquer comprovante (ou evidência) de quitação das parcelas cobradas.
C. E se mostra insuficiente a isolada alegação de que se “estivesse em atraso há tantos anos, o fornecimento de energia teria sido interrompido”, haja vista a necessidade de prévia notificação, que, por algum motivo pode não ter sido emitida e/ou não recebida por quem de direito. Portanto, não prospera o pedido de declaração de inexistência do débito.
VI. Por fim, em caso de inadimplemento dos valores relativos ao consumo atual, poderá ocorrer a suspensão do fornecimento de energia elétrica. No entanto, por optar a parte recorrida pela cobrança de dívidas antigas na mesma fatura (consumo atual), como ocorre no caso concreto, incumbe-lhe notificar a parte recorrente para permitir o pagamento tão somente dos valores referentes ao consumo recente, porquanto não se admite a suspensão do serviço pelo inadimplemento de dívidas anteriores, uma vez que, em relação a estas, a concessionária dispõe de outros meios de cobrança. Logo, a parte recorrente tem direito à não suspensão dos serviços, por eventual cobrança de consumo, por período não recente. Precedentes: STJ, AgRg no AREsp 842.815/SP, DJe 21.10.2020; TJDFT, Acórdão 1390222, DJe 16.12.2021.
VII. Recurso conhecido e parcialmente provido. Determinada à concessionária de energia (parte requerida) a obrigação de não suspender o fornecimento energia elétrica, com fundamento tão somente no inadimplemento da parte requerente, em relação à dívida anterior, objeto de parcelamento mediante termo de confissão de dívida. No mais, sentença confirmada por seus próprios fundamentos. Sem custas nem honorários (Lei 9.099/95, artigos 46 e 55).